Tribunal: TJSP
Processo: 2246180-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2246180-95.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é
embargante SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA., é embargado MUNICIPIO DE
SANTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246180-95.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 32865
Embargos de Declaração Cível no 2246180-95.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Shell Brasil Petróleo Ltda.
Embargado: Municipio de Santos
Comarca: Santos
Voto no 32865
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de obscuridade do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 258/263 (dos autos em apenso), o qual
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
municipalidade embargada, buscando a sociedade empresária
embargante, nesta fase, o esclarecimento de obscuridade no que se
refere à ausência de dilucidação expressa quanto à validade dos atos
processuais subsequentes, sucedidos na execução fiscal originária e
nos embargos à execução fiscal posteriormente opostos, todos
realizados após a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela
municipalidade nos autos do recurso de agravo de instrumento ora
em apenso (fls. 01/04).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
obscuridade justificadora do acolhimento dos presentes embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246180-95.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 32865
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a
decisão de fls. 258/263 (dos autos em apenso), que deu provimento
ao recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Município de Santos - Pedido de suspensão da execução,
ante o oferecimento de seguro garantia, nos termos do
artigo 9o, II, da LEF - Decisão que deferiu o pedido e
determinou a suspensão da execução fiscal - Decisão
reformada - Seguro garantia oferecido em sede de ação
anulatória cujo mérito já foi analisado por este E.
Tribunal de Justiça de São Paulo com decisão favorável
ao Município - Recursos Especial e Extraordinário que não
possuem efeito suspensivo - Seguro garantia não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
- Execução fiscal que deve prosseguir - Recurso provido.”
Como efeito, o provimento dado ao recurso
de agravo de instrumento interposto, ante a ausência de hipótese
apta a possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
ratificou a validade dos atos processuais subsequentes à concessão
da liminar no aludido recurso, verificados no decorrer do
prosseguimento do feito executivo originário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2246180-95.2019.8.26.0000/50001 - Voto no 32865
No mais, como se percebe, as teses da ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazido, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR